Tribunal: TJSP
Processo: 0011031-17.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do processo administrativo no 01103/2015 – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Irrelevância – Ação ajuizada por sociedade empresária limitada que não se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (artigo 5o, inciso I, da Lei Federal no 12,153, de 22 de dezembro de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do processo administrativo no 01103/2015 – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Irrelevância – Ação ajuizada por sociedade empresária limitada que não se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (artigo 5o, inciso I, da Lei Federal no 12,153, de 22 de dezembro de 2009) para figurar no polo ativo no Juizado Especial da Fazenda Pública – Precedentes – Conflito procedente – Competência da 12a Câmara de Direito Público.